Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-53.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-53.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL
. ALEGADA
OMISSÃO
.
IN
OCORRÊNCIA.
ACORDO ENTRE AS PARTES
NÃO JUNTADO NOS AUTOS
.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITA
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8000541-53.2020.8.05.0074

nos quais figuram como Embargante
o
BANCO
ITAU
SA

e
como Embargado

ANTONIO SANTOS
DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITA
R
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões
, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator